Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-26.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003393-26.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (APELADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0005-89 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO JUDICIAL. VALOR DE COTAÇÃO DE MERCADO. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Fiagril Ltda. contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por Eduardo Diehl, reconhecendo o excesso de execução e reduzindo a cláusula penal compensatória ao percentual de 10% sobre o valor de R$ 750.000,00, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios desde a citação, calculados pela taxa Selic, descontado o índice inflacionário.

2.

A sentença ainda fixou o ônus da sucumbência integral à exequente, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por decisão surpresa e violação ao contraditório diante da aplicação de fundamento não debatido (Lei de Usura); (ii) saber se é válida cláusula penal compensatória de 50% sobre o valor do contrato, com base na cotação de mercado da soja; (iii) saber se a mora contratual deveria ser considerada automática (“ex re”); (iv) saber se houve distribuição correta dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4.

Não há nulidade na sentença por decisão surpresa quando a fundamentação jurídica decorre dos fatos constantes dos autos e das normas aplicáveis, ainda que não invocadas pelas partes. A menção à Lei de Usura foi apenas referencial, não sendo elemento determinante da decisão.

5.

A cláusula penal fixada em 50% sobre o valor contratual foi corretamente reduzida para 10%, por se mostrar excessiva, desproporcional e descolada da realidade contratual, não havendo demonstração de prejuízo equivalente ao montante originalmente exigido.

6.

A pretensão da credora de atualizar o valor da penalidade com base na cotação da soja viola a natureza prefixada e compensatória da cláusula penal, distorcendo o equilíbrio contratual e ensejando enriquecimento sem causa.

7.

A incidência de juros moratórios somente é válida a partir da citação nos casos de obrigações ilíquidas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula penal compensatória estipulada em percentual superior ao valor da obrigação pode ser reduzida judicialmente, nos termos do art. 413 do CC, quando se mostrar manifestamente excessiva. 2. A mera referência a norma legal não debatida pelas partes, sem que dela decorra a solução jurídica adotada, não caracteriza decisão surpresa. 3. Em obrigações ilíquidas, os juros moratórios incidem a partir da citação, ainda que haja cláusula de mora automática."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FIAGRIL LTDA.
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por
EDUARDO DIEHL
à Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra si (nº 1005524-08.2021.8.11.0045) que acolheu, em parte os pedidos formulados, para reconhecer o excesso de execução,
“devendo a clausula penal compensatória ser reduzida para o equivalente a 10% (dez por cento), e incidir sobre o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), que deve ser corrigido monetariamente, desde o vencimento da obrigação, e acrescido de juros moratórios legais (CC, art. 406), a contar da citação, adotando-se o IPCA como índice de atualização e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.”.
A apelante foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor do excesso).

Defende o apelante a nulidade da sentença, em virtude de prolação de decisão surpresa, ao argumento de que foi utilizado na fundamentação, artigo da Lei de Usura, que, segundo alega, é totalmente estranho aos autos.

Aduz que não foi previamente intimada para se manifestar sobre a argumentação que respaldou a sentença.

Pugna pela nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja oportunizado a Apelante a prévia manifestação sobre a supracitada temática, sob pena de persistir a contrariedade aos Artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e a ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa, do Contraditório e da Vedação a Decisão Surpresa.

No mérito, defende a validade do percentual da cláusula penal sobre o valor atual da cotação da soja e a indevida redução.

Assevera que além não haver desproporcionalidade da cláusula penal fixada em 50%, a limitação ao patamar previsto na Lei 22.626/1.933 não subsiste, pois, é aplicável somente aos mútuos feneratícios.

Segue argumentando que não há que se discutir a validade da cláusula contratual avençada com base na livre vontade; a parte estava ciente dos riscos inerentes à atividade envolvida, de modo que a obrigação deve ser apurada com base no valor da cotação atual da saca de soja à época, não havendo que falar em onerosidade excessiva.

Tópico “B”, aponta que o juízo sentenciante determinou a incidência de juros moratórios, a partir da citação, todavia, conforme pactuado entre as partes (6.1), a mora configuraria automaticamente.

No ponto, requer seja reconhecida a incidência da mora “ex re”.

Por fim, argumenta que apesar de ter sido acolhido apenas parte dos pedidos do apelado, foi condenada integralmente ao ônus sucumbencial. Pugna pelo afastamento da sucumbência ou, que sejam distribuídos proporcionalmente os ônus.

Nas contrarrazões, o apelado almeja a rejeição da preliminar de nulidade da sentença, posto que o STJ já orientou que não há ofensa ao princípio da não-surpresa quando o juiz confere enquadramento jurídico diverso à questão controvertida já submetida ao contraditório.

No mérito aduz que o inadimplemento contratual não trouxe qualquer consequência extraordinária que justifique cláusula penal em 50% do valor do contrato, trata-se de evidente onerosidade excessiva. No mais, impugna os argumentos da parte apelante, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FIAGRIL LTDA.
contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os
Embargos à Execução
opostos por
EDUARDO DIHEL
, reconheceu o excesso de execução em razão da desproporcionalidade da cláusula penal compensatória, reduzindo-a ao percentual de 10% sobre o valor de R$ 750.000,00, com atualização pelo IPCA e juros moratórios contados da citação, pela taxa SELIC deduzido o índice de correção.

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e prolação de decisão surpresa, diante da invocação, de ofício, de fundamentos jurídicos extra petita, notadamente a menção à Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33), cuja aplicação não foi suscitada pelas partes.

Contudo, a alegação não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o julgador pode atribuir enquadramento jurídico diverso aos fatos narrados, desde que não altere o suporte fático e observe o contraditório quanto aos elementos essenciais à controvérsia. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECORRÊNCIA DIRETA DA ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO . PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1 . Ação ajuizada em 4/4/2016. Recurso especial interposto em 6/3/2019. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/4/2021. 2 . O propósito recursal consiste em definir se o acórdão impugnado, ao reconhecer, em julgamento de apelação, a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pelo recorrente, violou o princípio da não surpresa. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC/15) . 5. O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados. Precedente . 6.
Hipótese concreta em que a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido - no que concerne à impossibilidade jurídica do pedido - decorreu exclusivamente da análise da causa de pedir e do pedido constantes da petição inicial, caracterizando-se como desdobramento natural da demanda instaurada, não havendo falar em afronta ao princípio da não surpresa. 7. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide . Precedentes.
8. No que concerne à alegada violação dos arts. 141 e 1 .013, § 1º, do CPC/15, verifica-se que o conteúdo normativo de tais dispositivos não foi objeto de deliberação quando do julgamento da apelação interposta pelo recorrente, tampouco dos subsequentes embargos de declaração. Aplicação da Súmula 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (STJ - REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) destaquei

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Afastada a preliminar, passo ao exame do
mérito
.

A respeito das matérias impugnadas, assim decidiu o juiz sentenciante:

“A tese de excesso de execução pautou-se na inclusão indevida do valor relativo à cláusula penal compensatória sob o valor da soja há época e não o valor fixo estabelecido no contrato.

A natureza jurídica da cláusula penal (compensatória) foi estabelecida expressamente pelas partes, que têm a faculdade de apontar o valor da compensação, observados os limites legais.

Assim, observando a cláusula penal, extrai-se que esta foi fixada na ordem de 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida confessada, acrescida dos encargos de mora.

Como valor confessado, entendemos ser este o valor fixo do contrato inadimplido, qual seja de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), e não sobre o valor obtido pelo exequente/embargado da soja na data da entrega do produto, como calculado pelo exequente/embargado. Assim, verifico o excesso alegado.

A cláusula penal tem a finalidade de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato, não se confundindo com a multa moratória que tem o escopo de garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual, consoante disposto do Código Civil:

“
Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal
.”

Todavia, no que diz respeito à cláusula penal, ressai, que a referida foi fixada em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do valor confessado.

Nesse passo, analisando a natureza do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, consistente na compra e venda antecipada de grãos, reputo que a cláusula penal se mostra demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstância que recomenda a sua redução.

É imperiosa a redução da cláusula penal, quando se mostrar demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a rigor do Código Civil que preleciona:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Por sua vez, o artigo 9º do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura):

“Art. 9º. Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida.”

Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido, afim de evitar enriquecimento ilícito.

Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil de 2015, assim como postulado pela embargante.”.

Conquanto as cláusulas contratuais devam ser cumpridas, e eventual intervenção do julgador na autonomia das partes deve ser efetuada em caráter excepcional, em respeito aos princípios do pacta sunt servanda e da intervenção mínima, há hipóteses de relativização desses princípios, eis que outras regras legais que devem ser também consideradas.

No caso dos autos, foi pactuada a cláusula penal, e, nessa hipótese, o CC autoriza o juiz a reduzi-la, consoante seu artigo 413, quando restar evidenciada a sua excessividade, o que entendo ser o caso dos autos, nos termos da sentença.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cláusula penal compensatória estipulada no percentual de 50% sobre o valor contratual (R$ 750.000,00), fixada para o caso de inadimplemento total do contrato de compra e venda de soja celebrado entre as partes.

A apelante sustenta a validade integral da cláusula, sob o argumento de que foi livremente pactuada, reflete os riscos da operação e está calcada na cotação de mercado da soja à época do vencimento contratual. Defende, ainda, que a mora é “ex re”, nos termos da cláusula contratual, e impugna a condenação integral nas verbas sucumbenciais.

Por sua vez, o apelado fundamentou os embargos na onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19, nas peculiaridades do contrato de adesão, na desproporcionalidade da cláusula penal e no descabimento da conversão da obrigação inadimplida ao valor de mercado da soja.

Pois bem. É cediço que, nos termos do art. 412 do Código Civil, a cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal, devendo ser reduzida se se mostrar manifestamente excessiva, conforme autoriza o art. 413 do mesmo diploma.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato previu a penalidade de 50% do valor contratado, em caso de inadimplemento total. O valor do contrato é de R$ 750.000,00. A exequente, no entanto, atualizou o valor da saca de soja para o preço de mercado vigente à época da execução (R$ 161,50 por saca), elevando indevidamente o valor da cláusula penal para R$ 880.656,27 — cifra superior ao valor integral do contrato.

Esse critério de atualização, fundado na cotação do mercado agrícola, embora possa ser aplicado em determinadas hipóteses, não se harmoniza com a natureza compensatória e prefixada da cláusula penal, a qual serve para mensurar os prejuízos advindos do inadimplemento, e não para ampliar ilicitamente a obrigação, sem respaldo contratual.

A cláusula penal, nos moldes pactuados, não serve como instrumento de locupletamento indevido ou de coerção excessiva, mas de compensação razoável e previsível.

Demais disso, não há nos autos demonstração concreta de que o inadimplemento contratual tenha causado prejuízo equivalente ao percentual estipulado, mormente diante da ausência de prova de revenda do produto ou de compromissos de entrega pela exequente a terceiros.

Assim, correta a sentença ao
reduzir a cláusula penal para 10% sobre o valor nominal do contrato
, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela jurisprudência pátria.

Embora inaplicável a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) ao caso concreto — seja por sua inadequação normativa, seja pela incompatibilidade com a natureza compensatória da obrigação exequenda — o que se verifica, da leitura da sentença, é que a menção à referida norma teve caráter meramente referencial, sem configurar fundamento determinante da sentença.

Tal referência, portanto, não possui aptidão para viciar a decisão, tampouco implica em violação ao contraditório ou em nulidade processual. A solução jurídica conferida à controvérsia decorreu, de fato, da aplicação correta dos artigos 412 e 413 do Código Civil, os quais autorizam a revisão judicial da cláusula penal quando manifestamente excessiva, como ocorre na hipótese.

Como já fundamentado, a redução da cláusula penal ao percentual de 10% sobre o valor contratual original se revela adequada, razoável e alinhada à jurisprudência consolidada, inclusive em casos análogos envolvendo contratos de compra e venda de safra futura. Ilustra bem esse entendimento o seguinte precedente:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA - [...] CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA - MESMO FATO GERADOR - INADMISSIBILIDADE - BIS IN IDEM - PRECEDENTES DO STJ - EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA - [...] LEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 50% - INVIABILIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 413, CC [...]

A teor do disposto no artigo 413, parte final, do CC/02, admite-se a redução da cláusula penal de 50% para 10%, se o magistrado entender que o montante estipulado no contrato se mostra excessivo.”

(TJMT, Apelação Cível n.º 0001800-95.2005.811.0005, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 15/12/2010, publicado em 08/02/2011) — destaquei.

Assim, impõe-se reconhecer que a redução operada pelo juízo de origem está juridicamente respaldada, encontra-se dentro dos parâmetros legais de intervenção judicial no equilíbrio contratual e não decorre da aplicação da Lei de Usura, cuja incidência, repita-se, é descabida no presente caso.

Quanto aos juros de mora, também não assiste razão à apelante. Embora haja cláusula contratual estabelecendo a incidência automática da mora, trata-se de obrigação ilíquida, de sorte que, nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios incidem a partir da citação. Tal entendimento encontra amparo consolidado na jurisprudência do STJ.

Por fim, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, não se vislumbra qualquer reparo à sentença.

Embora os embargos à execução tenham sido acolhidos apenas em parte, a única pretensão rejeitada foi a fundada na teoria da imprevisão, o que revela que a parte embargante decaiu de parcela mínima dos pedidos formulados. Ademais, o proveito econômico obtido foi expressivo, uma vez que houve significativa redução do valor originalmente exigido na execução, circunstância que justifica a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para fins do §11º.do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025